Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. IMPENHORABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora de R$ 505,06 via SISBAJUD, em cumprimento de sentença.
2.Recorrente alega omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, à análise de jurisprudências específicas e à natureza alimentar indireta dos valores penhorados, oriundos de crédito estudantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução;
(ii) analisar se o acórdão deixou de analisar jurisprudências específicas trazidas pelo recorrente; e (iii) avaliar se houve omissão na análise da natureza alimentar indireta dos valores penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, mas não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2.O acórdão enfrentou as teses recursais, reconhecendo a legitimidade da penhora via SISBAJUD, mesmo sobre valores módicos, por contribuírem para a satisfação da dívida.
3.A jurisprudência mencionada pelo recorrente foi considerada, sendo citados precedentes do STJ e TJDFT que reconhecem a legalidade da penhora de valores irrisórios.
4.A alegação de que os valores penhorados decorrem de crédito estudantil não foi comprovada, sendo insuficiente a apresentação de extratos bancários com transferências de terceiros.
5.A pretensão do recorrente configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.
6.A alteração do resultado do julgamento somente pode ser buscada por meio de recurso próprio, diverso dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada nos pontos relevantes para o julgamento."
Dispositivos relevantes citados: arts. 805 e 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1863803